Tribunal: TJMT
Processo: 1017850-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017850-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ZENI ALVES DE ARAUJO - CPF: 777.599.311-15 (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais e tutela provisória de urgência. Empréstimo consignado. Desconto em benefício previdenciário. Tutela de urgência. Suspensão dos descontos. Astreintes. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência por evento descumprido. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que deferiu tutela provisória, determinando a suspensão dos descontos de empréstimos consignados da parte autora, pensionista do INSS,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, diante da alegação da parte autora de inexistência do contrato e do impacto financeiro negativo causado por tais descontos. A questão adicional refere-se ao valor e à periodicidade das astreintes.

III. Razões de decidir

3. Foi demonstrado o perigo de dano à parte agravada, justificado pela natureza alimentar dos valores.

4. A multa cominatória deve ser razoável e proporcional, aplicando-se por evento descumprido, em vez de diária, visando à efetividade da medida sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para modificar a periodicidade das astreintes, que incidirão por evento de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento: "A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo aplicada por evento de descumprimento, quando a obrigação de
fazer
se renova periodicamente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 300 e art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rcl
13.160/GO; TJ-MG, RAI 1.0000.22.154914-0/001
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pelo Dr. Alex Ferreira Dourado, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência n. 1012663-35.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
ZENI ALVES DE ARAÚJO
, que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Agravante suspenda os descontos referentes aos empréstimos consignados n. 14038947 e n. 14010841, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00 (ID.
157275214
, na origem).

Em suas razões recursais
(ID. 223464169)
, o Agravante alega, em síntese, que agiu em conformidade com os princípios da boa-fé contratual ao firmar e cumprir o contrato de empréstimo consignado em questão, sendo que todas as cláusulas foram claras e aceitas mutuamente, sem qualquer imposição ou ocultação de informações, tendo a Agravada pleno conhecimento
dos
seus termos e, portanto, não poderia alegar desconhecimento ou surpresa em relação às obrigações pactuadas.

Sustenta ser desnecessário o arbitramento de multa quando não há nos autos a comprovação de descumprimento ou de resistência à efetivação da tutela deferida, mostrando-se as excessivas as astreintes
diante dos valores e da periodicidade fixada, violando, assim, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Com isso, requer o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau, autorizando a manutenção dos descontos estipulados em contrato. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A
tutela antecipada recursal foi
parcialmente deferida, fixando-se a incidência da multa por evento
descumprindo
e
majorando-a para R$ 1.000,00
(
ID
.
224620672
).

O
Juízo
a quo

prestou informações em ID. 226019160
.

A parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para
ofert
ar
suas contrarrazões (
ID
.
230269169
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID. 236852684).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 224647677).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, é importante registrar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; desse modo, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Assim, a
matéria em análise dispensa maiores delongas e, conforme delineado na decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal, a irresignação do
Banco a
gravante
merece parcial provimento
.
Vejamos.

Denota-se dos autos de origem que a parte autora
alega que nunca celebrou negócio jurídico com a parte reclamada, mesmo assim, tem ocorridos constantes descontos em sua conta bancária,
demonstr
ando
de forma satisfatória que
isso afeta
negativamente sua subsistência, considerando que é pensionista
do INSS
e depende exclusivamente dessa renda.

Da mesma forma, considerando os efeitos negativos dos descontos realizados mensalmente sobre verba de natureza alimentar, caracteriza-se, por ora, o perigo de dano, uma vez que a continuidade dessa situação pode causar prejuízo financeiro à parte agravada.

Assim, entendo que
a
autor
a
/agravad
a
logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada provisória, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, especialmente porque, neste momento processual, não foi comprovada qualquer situação contrária.

No tocante a multa estabelecida para o cumprimento de obrigação
, contudo
, é cediço que esta tem como finalidade compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Logo, o valor da multa deve ser suficientemente elevado para alcançar o efeito coercitivo desejado,
sem,

contudo
, constituir uma fonte de enriquecimento sem causa para a parte contrária, haja vista possuir natureza indenizatória ou punitiva.

Vale ressaltar, ainda, que a
“multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo”
(STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

Infere-se da decisão recorrida que a multa cominatória foi arbitrada em patamar fixo, no importe de
R$ 500,00
(quinhentos reais), estabelecendo a incidência
diária
em caso de descumprimento da ordem judicial
, limitada a R$ 30.000,00
, visando, assim, garantir a efetividade do
comando jurisdicional exarado.

Nesse ponto,
não incorreu em desacerto a decisão
, vez que as astreintes
poderão

ser aplicada
s
na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
(art. 537, CPC).

Todavia, a sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que ocorra a violação da coisa julgada, ser redimensionada, desde que se evidencie o descompasso entre a multa diária fixada e a obrigação principal.

Como visto, a ação de origem tem como controvérsia a relação jurídica tida entre os litigantes, consubstanciada em suposto contrato de cartão de crédito consignado cujos descontos ocorrem de forma mensal, ao passo que o provimento jurisdicional provisório determinou,
justamente
, a suspensão dos referidos descontos até o deslinde da demanda.

À vista disso, entendo que a decisão vergastada merece reparo no que tange à
periodicidade da multa cominatória
, uma vez que a obrigação de fazer possui incidência periódica (mês a mês), se mostrando
mais
adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária, como fixado na decisão recorrida.

A propósito, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...] A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
“Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida”
(N.U 1021998-92.2021.8.11.0000, CGUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022044-13.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2023) (
g.n
.).

“(...) Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver
elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). - Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora. V.V.:
Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos
em benefício previdenciário da autora,
referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal
, motivo pelo qual
eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento
não cumprido a cada mês,
e não a multa diária pela inexecução da obrigação
. (Relator) (...)”. (TJ/MG. RAI 1.0000.22.154914-0/001. Relator Des. Valdez Leite Machado, 14a Câmara Cível. Julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022;) (
g.n
.).

Dessa forma, não é possível acolher a tese de regularidade da contratação para autorizar a continuidade dos descontos
pois
, como já mencionado, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum
causae,
sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

De outro modo, entendo por adequado que a incidência da multa de descumprimento da ordem judicial se dê por evento, contemplando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante d
o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto pelo
BANCO BMG S/A
,
apenas para confirmar a tutela antecipada recursal concedida em ID. 224620672, tornando definitiva a forma de
aplicação da multa cominatória fixada na origem,
que deverá incidir por evento descumprido
,
no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
,
considerando a natureza da obrigação em questão, e não de forma diária, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024